Tribunal: TJMT
Processo: 0022894-59.2015.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022894-59.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAISON MAXUEL GUIMARAES SILVA - CPF: 022.323.101-08 (APELANTE), ADRIANO LUCAS LEITE - CPF: 535.420.611-15 (ADVOGADO), JULICE CATIA DE ALMEIDA - CPF: 890.901.011-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), EDIVANDO IVO ALVES FERREIRA KASPCHAH DA SILVA - CPF: 015.646.121-80 (VÍTIMA), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAISON MAXUEL GUIMARAES SILVA, JULICE CATIA DE ALMEIDA

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL – PROCESSO PENAL – RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE DE CONDUZIR MOTOCICLETA ROUBADA (ART. 180 CP), USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (ART. 304 CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (CHASSI E MOTOR - ART. 311 CP) –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– INCONTROVERSA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA JULGAR O DELITO DO USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE AGENTE FEDERAL – SÚMULA N. 546 DO STJ - ADULTERAÇÃO DE SINAIS EM CHASSI E MOTOR DA MOTOCICLETA E RECEPTAÇÃO APURADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – CONEXÃO OBJETIVA ENTRE OS CRIMES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 122 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

PARA APURAÇÃO DE TODOS OS DELITOS -

PRELIMINAR ACOLHIDA
.

Nos termos da Súmula n. 546 do Superior Tribunal de Justiça: “
a competência para o processamento e julgamento para

o crime de uso de documento falso é firmado em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando qualificação do órgão expedidor
”.

Os crimes ocorreram no mesmo contexto fático e estão absolutamente relacionados, uma vez, que o uso de registro falso da motocicleta (art. 304 do CP), bem como a adulteração de sinais de identificação da motocicleta (art. 311 do CP), teve como objetivo agasalhar o crime de receptação (art. 180 do CP), evidenciado a conexão objetiva entre os crimes (art. 76, incisos II e III, do CP).

O entendimento da Súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que “
compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, “a”, do Código de Processo Penal
.”.

No caso dos autos, além de os crimes terem sido descobertos na mesma operação policial, verifica-se a existência de conexão entre eles, de maneira que as apurações das condutas devem permanecer unificadas, e sendo os policiais rodoviários federais que fizeram a abordagem, cabe a Justiça Federal processar e julgar os crimes conexos, incidindo a aplicação da súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022894-59.2015.8.11.0002

APELANTE: RAISON MAXUEL GUIMARAES SILVA, JULICE CATIA DE ALMEIDA

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública Estadual, em face à sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (Id. n. 7561200), nos autos da ação penal n. 22894-59.2015.811.0002 – Cód. 421774, que julgando procedente a denúncia,

condenou os réus
RAISON MAXUEL GUIMARÃES SILVA, como incurso nas sanções do art. 180,
caput (receptação - à pena de 01 ano e 10 dias-multa)
,

do art. 304 (
uso de documento falso – à pena de 02 anos e 20 dias-multa
), e

do art. 311
(adulteração de sinal identificador de veículo – à pena de 03 anos e 30 dia-multa)
, todos na forma do art. 69, do CP, perfazendo
06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
em regime semiaberto; e JULICE CATIA DE ALMEIDA pelos delitos do art. 180,
caput (receptação - à pena de 01 ano)
, e art. 311 (
adulteração de sinal identificador de veículo - à pena de 03 anos
), na forma do art.69, todos do Código Penal, totalizando
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito ao encargo do juízo da execução penal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou RAISON MAXUEL GUIMARÃES SILVA como incurso nas penas do art. 180, caput, c.c. art. 311, caput, c.c. art. 304, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e JULICE CÁTIA DE ALMEIDA como incurso nas penas do art. 180, caput, c.c. art. 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal, pelos seguintes fatos:

Fato 1
:
Receptação

“(...) que, no dia 07 de junho de 2015, por volta das 17:02h, em via publica, sito a BR 070km, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado RAISON MAXUEL GUIMARÃES SILVA, conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto crime, qual seja: 01 (uma) motocicleta, marca Honda, Biz 125 ES, cor preta, ano 2014, placa QBH 5630, avaliada em R$ 6.000,00(seis mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (f. 34), de propriedade da vítima Edivando lvo A. Ferreira Kaspchah Silva, qualificada as fl. 19/24.

Prima facie, insta mencionar, que no dia 16.04.2015, por volta das 21:00h, Edivando lvo encontrava-se na Rua Fenelon Muller, parado no semáforo, quando dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG, cor preta, se aproximaram, sendo que só o garupa lhe abordou, apontando-lhe uma arma de fogo, exigiu a entrega da motocicleta, Honda Biz 125 ES, cor preta, CRLV, 01 (um) capacete, uniformes, bem como o celular, o que fora feito.

No dia 07 de junho de 2015, por volta das 17:02 h, o citado veiculo fora abordado por uma guarnição da Policia Militar, sendo que este era conduzido pelo denunciado RAISON MAXUEL.

Ao ser realizada a abordagem do denunciado, este apresentou um documento CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo), o qual apresentava indícios de adulteração diferente do padrão utilizado pelo Detran (FATO 04) e, ao efetuaram a checagem do Chassi do veiculo, constatou-se que o mesmo possuía registro de roubo/furto, ocorrido na data de 16.04.2015.

Durante a checagem do citado veículo, via CIOSP, através do chassi, constatou-se que o mesmo possuía placa original QBH 5630 e, portanto, o documento CRLV apresentado era falso, posto que a placa nele registrada era QBD 8840 (FATO 04).

Questionado acerca da procedência do automóvel, o denunciado RAISON afirmou que sua esposa JULICE foi quem o comprou, e que desconhecia a origem ilícita do mesmo (FATO 02).

Fato 2 – Receptação

“ (...) que no primeiro semestre do ano de 2015, em horário indeterminado, no estabelecimento denominado Porto Motos, localizado no Bairro Zero Quilômetro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, a denunciada JULICE CATIA DE ALMEIDA adquiriu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja: 01 (uma) motocicleta, marca Honda, Biz 125 ES, cor preta, ano 2014, placa QBH 5630, avaliada em RS 6.000,00(seis mil reais), conforme Auto de Avaliação Indireta (f. 34), de propriedade da vitima Edivando Ivo A. Ferreira Kaspchah Silva, qualificada as fl. 62/63.

Infere-se dos autos, que apos ter sido constatado a origem ilícita do veículo retro citado, os milicianos foram informados pelo denunciado RAISON, que sua esposa JULICE é quem havia adquirido tal motocicleta.

Deste modo, ao ser indagada, a denunciada afirmou ter adquirido o veiculo em questão, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). no Bairro Zero Quilometro, por um individuo desconhecido (fl. 62/63).

Fato 03 – Adulteração de sinal identificador:

“(...) que os denunciados JULICE CATIA DE ALMEIDA e RAISON MAXUEL GUIMARÃES SILVA, adulteraram sinais identificadores de veiculo automotor, qual seja: a placa da motocicleta, marca Honda, modelo Biz 125 ES, ano 2014, cor preta, placa original QBH 5630, substituindo—apela placa n° QBD 8840, e o numero do motor, sendo que o original é JC48E2F514545, qual fora substituído pelo número JC48E2F514543, e, ainda, o Chassi 9C2JC482OFR514545 (original), pelo 9C2JC4820FR514543, conforme infere-se do Laudo Pericial de fl. 45/51. (sic)

Conforme narrado no FATO O1, quando da checagem do mencionado veiculo automotor (motocicleta),
os Policiais Rodoviários Federais

verificaram que este possuía placa fria/clonada, n° do Chassi adulterado e motor adulterados (negritei).

Desta maneira, a motocicleta, marca Honda, modelo Biz 125 ES fora devidamente apreendida (f. 15).

Conforme o Laudo Pericial n° 2.18.2015.18768-01 colacionado aos autos, no que pertine ao exame especifico no chassi, foi constatado que o décimo sétimo caractere que ali se encontrava gravado em baixo relevo, não estava compatível com o usualmente apresentado pelo fabricante.

Ademais, por meio da pesquisa realizada no sistema BIN/RENAVAM, constatou-se que a placa original do veiculo periciado é QBH 5630, fl. 51.

Fato 04 – Uso de Documento Falso

Por fim, no momento da sua abordagem pelos
Policiais Rodoviários Federais
, o denunciado RAISON MAXUEL GUIMARAES SILVA
fez uso de documento adulterado/ falsificado, qual seja: 01 (um) CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculo).

Infere-se dos autos, que durante a abordagem policial, o denunciado RAISON apresentou aos milicianos o documento CRLV, ao passo que estes, ao verifica-lo, constataram indícios de adulteração, em especial, no campo “cor predominante”, onde constava o veiculo ser de cor preta, porém, ao observar contra a luz, percebeu—se escrita a palavra “Verde”.

Ao ser realizado o exame pericial do citado documento, verificou-se que o mesmo possui características de originalidade, porém, de espelho suporte possui vestígios de adulteração, da cor do veiculo, alterada de VERDE para PRETA, com tipos de impressões diferentes do padrão (fl. 77/81).

Insta observar que os denunciados possuem registros criminais em seus desfavores, conforme consulta no site do TJ/MT (anexo).

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição dos apelantes em relação aos crimes previstos nos artigos 180, caput, e art. 311, todos do Código Penal, sustentando insuficiência probatória, e desconhecimento da adulteração dos sinais de identificação da motocicleta, respectivamente.

Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação culposa da conduta do crime de receptação, considerando que o bem não foi adquirido por valor desproporcional em relação ao mercado.

Pleiteia ainda, a absolvição em relação ao delito do art. 304, do Código Penal, ao apelante Raison Maxuel Guimarães Silva, ante a negativa de autoria e desconhecimento da falsidade do documento (Id. n. 7561231).

Prequestiona a absolvição dos apelantes, face ao
princípio in dúbio pro reo
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela mantença da sentença do juízo
a quo
(Id. n. 7561234).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
declaração de incompetência da Justiça Estadual
, e a devida remessa para a Seção Judiciária de Mato, em observância ao art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, invocando o teor da Súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAISON MAXUEL GUIMARAES SILVA, JULICE CATIA DE ALMEIDA

APELADO: MPEMT - VÁRZEA GRANDE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A defesa busca a absolvição dos apelantes em relação aos crimes previstos nos artigos 180, caput, e art. 311, bem como a do art. 304, todos do Código Penal, ao apelante Raison Maxuel Guimarães Silva. Subsidiariamente, pleiteia para desclassificação culposa da conduta do crime de receptação, considerando que o bem não foi adquirido por valor desproporcional em relação ao mercado.

Em preliminar, a Procuradoria-Geral de Justiça arguiu incompetência da Justiça Estadual, em observância ao art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, invocando o teor da Súmula 546 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, de maneira que passo a analisar.

Pois bem. Inicialmente, destaca-se que nos termos da Súmula n. 546 do Superior Tribunal de Justiça: “
a competência para o processamento e julgamento para

o crime de uso de documento falso é firmado em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando qualificação do órgão expedidor
”.

Extrai-se da denúncia, que as constatações de adulteração de sinal (no chassi/motor) da motocicleta, e apresentação do CRVL falsificado (art. 304 CP), do veículo adquirido por
JULICE CATIA DE ALMEIDA, e
conduzido por RAISON MAXUEL GUIMARÃES SILVA foram à
Policiais Federais
.

Logo, tendo sido a apresentação de documentos à agentes da Polícia Rodoviária Federal, órgão da União, em detrimento do serviço de patrulhamento ostensivo das rodovias federais, conforme previsto no art. 20, II, do CTB, a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da acusação referente aos artigos 304 do CP (uso de documento falso) é incontroversa nos autos.

Lado outro, de acordo com a súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça, “
compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do art. 78, II, “a”, do Código de Processo Penal
”.

Em que pese o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de que “
a verificação dos crimes no mesmo contexto fático não implica necessariamente conexão probatória ou teleológica entre eles”,
entendo que

não é o caso dos autos.

Nota-se que os crimes ocorreram no mesmo contexto fático e estão absolutamente relacionados, uma vez, que o uso de registro falso da motocicleta (art. 304 do CP), bem como a adulteração de sinais de identificação da motocicleta (art. 311 do CP), teve como objetivo agasalhar o crime de receptação (art. 180 do CP), evidenciado a conexão objetiva entre os crimes (art. 76, incisos II e III, do CP).

Destaca-se ainda que a conexão entre o
crime de adulteração de chassi e o crime de receptação
já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

“
Há conexão quando o crime de adulteração de chassi facilita, oculta ou visa à impunidade do crime de receptação.”
(CC 85.950/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/9/2007).

Neste mesmo raciocino foi o julgado de relatoria do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, entendendo também que há conexão teleológica do crime de
uso de documento de registro de veículo e o crime de receptação
, na modalidade conduzir (CC 156.497/SC).

No caso dos autos, além de os crimes terem sido descobertos na mesma operação policial, verifica-se a existência de conexão entre eles, de maneira que as apurações das condutas devem permanecer unificadas, e considerando que a abordagem fora feita pelos

policiais rodoviários federais, estes poderão testemunhar para todos os delitos, porquanto, cabe à Justiça Federal processar e julgar os crimes conexos, incidindo a aplicação da súmula 122 do Superior Tribunal de Justiça.

Em situação semelhante trago julgado do colendo Superior Tribunal:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARTS 180, 299, 304, 311 e 333 DO CÓDIGO PENAL - CP. RECEPTAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO ATIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO - CRV), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CHASSI) E RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CONDUZIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE AGENTE FEDERAL INCONTROVERSA. SÚMULA N. 546 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONEXÃO TELEOLÓGICA QUANTO AOS DEMAIS DELITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 122 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL. (...) 6. Incontroversa a competência da Justiça Federal para o delito de uso de documento falso apresentado a policiais federais (art. 304, do CP), conforme súmula n. 546 do STJ, bem como de corrupção ativa (art. 333 do CP), há atração dos delitos de receptação (art. 180 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) por força da conexão teológica incidindo no caso concreto o teor da Súmula n. 122 do STJ.7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Federal da 2a Vara de Pouso Alegre - SJ/MG, o suscitado.(CC 162.888/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 25/03/2019)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar ministerial, para reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento concernentes aos crimes dos arts. 180,
caput,
e art. 311, bem como a do art. 304, todos do Código Penal, nos termos da Súmula 122 do STJ, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019